Tribunal: TJPA
Processo: 0807752-86.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0807752-86.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: AIRES FRANCISCO MACANS COSTA

IMPETRADO: SEDUC

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR DE NÍVEL MÉDIO. CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. LEI ESTADUAL N.º 7.442/2010. PERCENTUAL CUMULATIVO LIMITADO A 50%. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que concedeu a segurança ao impetrante, servidor público ocupante do cargo de professor, determinando o pagamento de gratificação de escolaridade no percentual de 50% sobre o vencimento-base, conforme disposto no art. 33 da Lei Estadual n.º 7.442/2010. O impetrante alegou ter direito à gratificação por ter concluído curso superior em Ciências Naturais, o que, segundo ele, justifica o recebimento da referida vantagem pecuniária. O Estado do Pará, por sua vez, argumenta que a gratificação não é devida, sustentando que o servidor ocupa cargo temporário e que a referida gratificação só seria aplicável a servidores efetivos e estáveis.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se professor de nível médio que concluiu curso superior tem direito à gratificação de escolaridade prevista no art. 33 da Lei Estadual n.º 7.442/2010, independentemente de possuir vínculo estatutário estável.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Estadual n.º 7.442/2010, ao estabelecer o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) do magistério, prevê no art. 33 a concessão de gratificação de escolaridade no percentual de 10% do vencimento-base, cumulativo anualmente, até o limite de 50% para professores com licenciatura plena.

A condição de servidor público "não estável" não obsta o direito à percepção da gratificação de escolaridade, conforme entendimento consolidado desta Corte em casos análogos, segundo o qual o vínculo estatutário temporário não impede o reconhecimento de vantagens inerentes ao cargo.

O art. 33 da Lei Estadual n.º 7.442/2010, por ser norma especial aplicável exclusivamente ao magistério, prevalece sobre a Lei Estadual n.º 5.810/94 (Regime Jurídico Único - RJU), que tem caráter geral. Assim, o percentual da gratificação de escolaridade deve seguir o limite estabelecido no PCCR (50%), e não os 80% previstos no RJU.

Precedentes desta Corte e do Órgão Pleno reconhecem o direito à gratificação de escolaridade para professores que concluíram curso superior, aplicando-se o percentual de 10% cumulativo até o teto de 50%, conforme previsto na legislação especial do magistério.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:

Professor de nível médio que conclui curso superior faz jus à gratificação de escolaridade nos termos do art. 33 da Lei Estadual n.º 7.442/2010, com percentuais cumulativos de 10% até o limite de 50%, independentemente da estabilidade no cargo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual n.º 7.442/2010, art. 33; Lei Estadual n.º 5.810/94, art. 140, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Acórdão n.º 169.239, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 13/12/2016; TJPA, Acórdão n.º 164.694, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, Tribunal Pleno, j. 24/08/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Seção de Direito Público, por unanimidade, em conhecer do
RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator. Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado do Pará
em face da decisão monocrática que concedeu a segurança requerida para determinar a inclusão nos vencimentos do impetrante/agravado do adicional de 50% (cinquenta por cento) sobre o seu vencimento base, a título de
gratificação
de escolaridade – Id. 21653648.

Síntese da demanda.

Inicialmente a parte agravada impetrou mandado de segurança informando que é Servidor Público Estadual efetivo, exercendo o cargo de professor desde 12/03/1991, conforme provam documentos anexos (portaria e contracheques em anexo), submetido à Lei de Diretrizes Básicas da Educação (N° 9394/2006), ao PCCR (Lei nº 7.442/10), bem como do Regime Jurídico Único dos Servidores Civis do Estado do Pará (Lei n° 5.810/1994).

Aduz que em 11 de dezembro de 2007, o impetrante/agravado obteve Conclusão de curso superior em CIÊNCIAS NATURAIS, recebendo o título de LICENCIADO PLENO EM CIÊNCIAS NATURAIS e o curso de CIÊNCIAS DE 1º GRAU em 30 de dezembro de 1994, recebendo título de LICENCIADO EM CIÊNCIAS DE 1º GRAU, (Conforme cópia dos diplomas em anexo).

O agravado informou que a Lei estadual n° 7.442/2010 – PCCR é clara em dispor que faz jus à gratificação, o servidor que alcançou a formação superior no percentual de 10% (dez por cento) do vencimento-base, majorado a cada ano no mesmo percentual cumulativo, até o limite de 50%.

Além disso, informou com a entrada em vigor da Lei 7.442/2010, a carreira do Magistério Estadual foi reclassificada, entrando em vacância os cargos já existentes, dando lugar a um novo plano de cargos e carreiras dos profissionais da educação básica paraense, enquadrando os servidores efetivos ao tempo da sua vigência no novo quadro de servidores permanentes.

Diante desses fatos, o agravado pugnou ao final pela concessão de liminar para determinar a concessão do correspondente a 10% (dez porcento) sobre seus vencimentos, a cada ano de trabalho, no mesmo percentual cumulativo, até o limite de 50%, a contar da publicação do PCCR dos professores (02/07/2010), a título de Vantagem Progressiva prevista no Art. 33 da Lei nº 7.442/-2010, até ulterior decisão.

Após a tramitação regular do mandado de segurança, concedi a
segurança requerida para determinar a inclusão nos vencimentos do impetrante do adicional de 50% (cinquenta por cento) sobre o seu vencimento base, a título de
gratificação
de escolaridade, medida que deverá ser implementada a partir da impetração deste
writ
. – Id. 21653648

Inconformado com a decisão monocrática, o Estado do Pará interpôs
Recurso de Agravo Interno
alegando que os pleitos formulados não encontram guarida no ordenamento jurídico pátrio, muito menos no seio da jurisprudência, inclusive a do Supremo Tribunal Federal.

O Estado do Pará sustenta que o autor não possui direito líquido e certo à incorporação dos quintos e décimos, argumentando que as decisões anteriores que embasariam o direito pretendido foram superadas por novas interpretações normativas e legais.

Afirma que pela natureza do cargo que ocupa (professor colaborador), o agravado não faz jus à gratificação de vantagem progressiva, dado que a disposição contida no RJU/PA
só se aplica a quem ingressou no serviço público em cargo que exigia a formação superior (licenciatura plena), o que não é o caso do agravado.

Aduz que não pode ter garantido o direito à gratificação progressiva pela impossibilidade de aplicação do PCCR a servidor não efetivo, na forma do que dispõe a tese no tema 1157 da RG/STF.

Informa que a gratificação de nível superior e a gratificação de vantagem pecuniária progressiva são excludentes entre si motivo pelo qual, com o devido respeito, o deferimento de ambas representará inominável absurdo.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo interno.

Não foram ofertadas contrarrazões recursais – Id. 23212893.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do Recurso de Agravo Interno.

II - MÉRITO

O Estado do Pará, requer a reforma da decisão que concedeu a segurança à agravada, sustentando, que o benefício pleiteado, a gratificação de escolaridade, somente seria aplicável a servidores estáveis e ocupantes de cargos efetivos, conforme a legislação estadual.

Nota-se que a controvérsia reside na aplicação do art. 33 da Lei n.º 7.442/2010, que prevê a gratificação de escolaridade de 10% sobre o vencimento-base, majorado anualmente até o limite de 50%.

A agravada, que exerce a função de professora e concluiu licenciatura plena em 2007, faz jus a esse benefício. O fato de ser servidora não estável não impede o recebimento da gratificação, conforme já decidido por este Tribunal em situações análogas.

A matéria é de conhecimento deste colegiado, tendo sido firmado entendimento no sentido de que o ingresso no serviço público como servidor temporário/não estável não afasta o direito de percepção de vantagens inerentes ao cargo. Nesse sentido:

"MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE CONCESSO DE GRATIFICAÇO DE
ESCOLARIDADE
NO PERCENTUAL DE 80% COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL 5.810/94). PROFESSORAS DE
NÍVEL
MÉDIO - CLASSE ESPECIAL. SEGURANÇA CONCEDIDA, PORÉM NO PERCENTUAL PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 7.442/10. PEDIDO DE AVERBAÇO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO, PARA EFEITOS E PERCEPÇO DO ART - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CONCEDIDO. O INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO COMO SERVIDOR TEMPORÁRIO NO AFASTA DO DIREITO À PERCEPÇO DE VANTAGENS INERENTES AO CARGO. I- PEDIDO DE CONCESSO DE GRATIFICAÇO DE
ESCOLARIDADE
: Segurança concedida, no sentido de ser devido o pagamento de gratificação à impetrante, professora de
nível
médio que alcançou
nível

superior
, porém aplicando-se o disposto no PCCR ( Lei 7.442/10), lei especial e específica do magistério, que prevê, em seu art. 33 , o percentual de 10% cumulativos por ano, até o limite de 50%. Precedente do Órgão Pleno deste Tribunal. II- PEDIDO DE AVERBAÇO DO TEMPO DE SERVIÇO, PARA EFEITOS DE PERCEPÇO DO ATS : Concedido. Comprovação de violação a direito líquido e certo da impetrante. Período de efetivo serviço público que, salvo estabilidade, deve ser considerado para todos os fins legais, inclusive para cálculo de adicional por tempo de serviço - Inteligência dos arts. 70, §1º e 131 da Lei 5.810/94. Recebimento de eventuais diferenças limitado à data da impetração do mandamus. III- Segurança concedida. Decisão unânime. (TJPA. Proc. 2016.05078618-93, Ac. 169.239, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgo Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 13/12/2016, Publicado em 16/12/2016)

Desse modo, o fato da servidora permanecer sob o vínculo “estatutário não estável” no serviço público, não veda o recebimento de qualquer vantagem inerente ao cargo, caso preencha os demais requisitos da lei.

Ressalte-se que o recorrido, exerce o cargo de professor de nível médio de classe especial e concluiu curso de graduação
superior
em CIÊNCIAS NATURAIS, recebendo o título de LICENCIADO PLENO EM CIÊNCIAS NATURAIS e o curso de CIÊNCIAS DE 1º GRAU em 30 de dezembro de 1994, recebendo título de LICENCIADO EM CIÊNCIAS DE 1º GRAU – Id. 19492943.

A Lei nº 9.394/2006 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que estabeleceu o
Nível

Superior
como regra para a formação de docentes a atuar na educação básica, obtiveram a graduação
superior
, fazem jus à gratificação de escolaridade contida no art. 140, III da Lei estadual nº 5.810/94 e definida na decisão recorrida.

É curial assinalar que a questão tem sido objeto de reiteradas discussões nos plenários desta Corte, tendo finalmente sido sedimentado o entendimento no sentido de que seria devido o pagamento de
gratificação
de
nível

superior
aos professores de
nível
médio que alcançassem a formação
superior
. Porém, deve ser aplicado o disposto no PCCR (Lei 7.442/10), lei especial e específica do magistério, em detrimento das disposições do RJU, lei geral (Lei 5.810/94). Ou seja: a
gratificação
seria devida, todavia nos moldes previstos no art. 33 da Lei 7.442/10 (10% cumulativos por ano até o limite de 50%),
in verbis
:

"Art. 33. Ao cargo de Professor, Classe Especial será atribuído vantagem pecuniária progressiva, desde que habilitado em curso de licenciatura plena, no percentual de 10% (dez por cento) do vencimento-base, majorado a cada ano no mesmo percentual cumulativo, até o limite de 50% (cinquenta por cento), sendo que a primeira concesso da vantagem se dará no ano da vigência desta Lei."

Pois bem, havendo a definição da lei especial pelo percentual cumulativo de até 50% como
gratificação
de
escolaridade
, quer me parecer correto, do ponto de vista legal, que, em tais casos, ou em casos como o ora discutido, o percentual a ser aplicado deve ser o da lei especial porque o percentual da lei geral se tornou incompatível com aquela.

Em outras palavras, a gratificação de escolaridade de professor de ensino médio que comprove a graduação em licenciatura plena, na forma da Lei nº 7.442/10 é de até 50% (cinquenta por cento) de forma cumulativa, assim como definido no art. 33, do PCCR do magistério.

Presente essa moldura, restando evidenciado nos autos que as rés, entre elas uma
temporária
, fazem jus à percepção da vantagem de
nível

superior
, nos moldes da previsão contida no artigo 33 da Lei nº 7.442/10.

É curial assinalar que, até agosto de 2016, o entendimento deste Tribunal de Justiça era de que a percepção da gratificação por escolaridade (
nível

superior
) era devida aos integrantes do magistério estadual, na forma do art. 140, inc. III da Lei estadual n. 5.810/94 (RJU).

Por outro lado, evidencia-se que este Tribunal de Justiça, em outra assentada, no dia 24/08/2016, ou seja, em julgamento posterior, mediante Acórdão nº 164.694, considerou que a lei especial (PCCR) deve prevalecer sobre a lei geral (Regime Jurídico Único), pelo que a
gratificação
de
escolaridade
do
professor
que comprove a graduação em licenciatura plena, na forma da Lei nº 7.442/10, seria de até 50% (cinquenta por cento) de forma cumulativa como definido no art. 33, do PCCR do magistério do Estado do Pará, assim ementado:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE
GRATIFICAÇÃO
DE
ESCOLARIDADE
NO PERCENTUAL DE 80% COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL Nº 5.810/94). PRELIMINAR DEDUZIDA PELA AUTORIDADE IMPETRADA. (...) MÉRITO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. IMPETRANTES PROFESSORAS DE
NÍVEL
MÉDIO, CLASSE ESPECIAL, QUE FAZEM PARTE DE QUADRO SUPLEMENTAR EM EXTINÇÃO QUE COMPROVAM A GRADUAÇÃO EM LICENCIATURA PLENA NA FORMA DA LEI FAZEM JUS AO RECEBIMENTO DE
GRATIFICAÇÃO
DE
ESCOLARIDADE
DE ATÉ 50% PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 7442/10. PCCR DO MAGISTÉRIO. LEI ESPECIAL QUE TORNA INCOMPATÍVEL O PERCENTUAL DE 80% PREVISTO NA LEI GERAL, RJU (LEI Nº 5810/94). PAGAMENTO JÁ IMPLEMENTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Rejeita-se a preliminar arguida pela autoridade impetrada de inépcia da inicial, uma vez que da leitura da peça vestibular depreende claramente a pretensão posta, cuja pedido se coaduna com as alegações formuladas. 2. Prejudicial de mérito de prescrição bienal e quinquenal rejeitada. Reconhecimento de situação de trato sucessivo com suposta violação do direito que se renova mês a mês, face a inexistência de expresso pronunciamento da Administração acerca do direito reivindicado. 3. No mérito do writ, não se constata direito líquido e certo apto a amparar o pleito das impetrantes de concessão de
gratificação
de
escolaridade
no percentual de 80% com base no Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará (Lei Estadual nº 5.810/94), uma vez que em se tratando de servidoras Professoras de
nível
médio, chamadas de classe especial, incide no caso as disposições da norma especial, qual seja o PCCR. Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos profissionais da educação no Estado do Pará (Lei Estadual nº 7.442/2010) 4. Existindo aparente antinomia sobre os artigos 132, VII e 140, III da Lei Estadual nº 5810/94 ( RJU) e o artigo 33 da Lei Estadual nº 7442/2010 (PCCR do magistério), que em princípio regulamentam a mesma
gratificação
, soluciona-se o caso pela aplicação do artigo 2º, §§ 1º e 2º da Lei de Introdução à Normas do Direito Brasileiro, ou seja, aplica-se o percentual da lei especial incompatível com o da lei geral. Precedentes STF e STJ. 5. Existindo informações da autoridade coatora com presunção de veracidade de que o pagamento do percentual de 50% previsto na lei especial já vem sendo pago às impetrantes, nos termos do artigo 33 da Lei Estadual nº 7442/201, não há direito líquido e certo a ser amparado via ação mandamental. 6. Segurança denegada, à unanimidade. (2016.03749318-32, Acórdão nº 164.694, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2016-08-24, Publicado em 2016-06-16).

Nesse sentido, conclui-se que o Tribunal de Justiça do Pará manteve o entendimento de que é devido ao
professor
a percepção da gratificação por escolaridade, contudo, por meio de fundamento diverso daquele inicialmente concedido.

Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal de Justiça sobre a gratificação de escolaridade:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. PROFESSORA
NÍVEL
MÉDIO. CLASSE ESPECIAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PERCENTUAL DE 80% COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL 5.810/94). DIREITO À GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE.
NÍVEL

SUPERIOR
PERCENTUAL DE 50% PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 7.442/10. LEI ESPECIAL. PREVALÊNCIA SOBRE LEI GERAL (LEI 5810/94). SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

A Controvérsia recursal reside na análise do direito da autora, professora de
nível
médio, à percepção da gratificação de escolaridade, pelo fato de ter concluído curso
superior
, sob a alegação de que o art. 140, inciso III, da Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico único do Servidores Estaduais) prever a gratificação de 80% para os servidores munidos de curso
superior
.

A questão ora discutida já foi objeto de reiteradas discussões nos plenários desta Corte, tendo finalmente sido sedimentado o entendimento no sentido de que é devido o pagamento de gratificação de
nível

superior
aos professores de
nível
médio que alcançassem a formação
superior
. Porém, deve ser aplicado o disposto no PCCR (Lei 7.442/10), lei especial e específica do magistério público do Estado do Pará, em detrimento das disposições do RJU, lei geral (Lei 5.810/94). (TJPA. Acórdão 164.694. TRIBUNAL PLENO. Publicado em 2016-06-16).

Art. 33. Ao cargo de
Professor
, Classe Especial será atribuído vantagem pecuniária progressiva, desde que habilitado em curso de licenciatura plena, no percentual de 10% (dez por cento) do vencimento-base, majorado a cada ano no mesmo percentual cumulativo, até o limite de 50% (cinquenta por cento), sendo que a primeira concessão da vantagem se dará no ano da vigência desta Lei (Lei 7.442/2010).

A situação fática descrita e comprovada na Inicial demonstra, claramente, que a professora se enquadra na exigência do Art. 33 da Lei 7.442/2010 para que lhe seja concedida a gratificação de escolaridade no percentual de 50%, por conta da aquisição do grau de licenciatura plena em curso universitário.

SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0016364-65.2014.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023 )

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL 5.810/94). PROFESSORA DE
NÍVEL
MÉDIO. SEGURANÇA CONCEDIDA, NO PERCENTUAL PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 7.442/10. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO DESTE TRIBUNAL.

1. Demonstrado o direito líquido e certo a percepção da gratificação de escolaridade com a comprovação da obtenção de licenciatura plena, concede-se a segurança no sentido de ser devido o pagamento de gratificação à impetrante, professora de
nível
médio que alcançou
nível

superior
, aplicando-se o disposto no PCCR (Lei nº7.442/10), lei especial e específica do magistério, que prevê, em seu art. 33, o percentual de 10% cumulativos por ano, até o limite de 50%. Precedente do Órgão Pleno deste Tribunal.

2. Segurança concedida à impetrante.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0801905-11.2021.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Seção de Direito Público – Julgado em 04/04/2023 )

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
negar provimento ao Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado do Pará
, mantendo-se a decisão monocrática que concedeu a segurança ao impetrante, determinando o pagamento da gratificação de escolaridade prevista no art. 33 da Lei n.º 7.442/2010.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 10/12/2024